Tribunal: TJDFT
Processo: 0701063-44.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSTRUÇÃO. DANOS CAUSADOS AO IMÓVEL VIZINHO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. DEVER DE INDENIZAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO EQUIVALENTE. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL.
I. O dono do imóvel avariado pela construção realizada no prédio vizinho tem direito de ser indenizado dos prejuízos respectivos, nos termos dos artigos 186, 402, 403 e 927, 1.311 e 1.312 do Código Civil.
II. Segundo o disposto nos artigos 85, § 2o, e 86, caput, do Código de Processo Civil, na hipótese de procedência parcial dos pedidos os honorários advocatícios devem ser fixados em função do caráter preponderante da sentença e distribuídos na proporção do decaimento de cada parte.
III. Apelação conhecida e parcialmente provida.